Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703191-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: VICTOR MARCUS DE OLIVEIRA CASTRO D E S P A C H O No processo de origem (0702610-66.2021.8.07.0000) foi proferida decisão para reduzir o valor da multa aplicada a título de astreintes em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Contra a decisão foram interpostos dois agravos de instrumento, um pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (proc. 0703191-06.2024) e outro por Victor Marcus de Oliveira Castro (proc. 0703805-11.2024). O agravante Facebook Serviços Online do Brasil Ltda requer o afastamento da multa e o agravante Victor Marcus de Oliveira Castro requer a majoração da multa. É evidente a necessidade de reunião dos processos para julgamento em conjunto, em razão do risco de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC). À Secretaria, para que promova o apensamento dos processos n. 0703191-06.2024.8.07.0000 e 0703805-11.2024.8.07.0000. Traslade-se cópia deste despacho para os autos do processo n. 0703805-11.2024.8.07.0000. Intimem-se. Após, retornem os autos para conclusão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator